Tribunal: TJDFT
Processo: 0703500-58.2019.8.07.0014
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
APELAÇÃO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DECRETO-LEI 911/69. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. ENDEREÇO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO. COMPROVAÇÃO DA MORA.
1. O Decreto-Lei 911/69 exige, em seu art. 3o, como documentos indispensáveis à instrução da ação de busca e apreensão, o contrato no qual haja cláusula de alienação fiduciária e a notificação hábil a comprovar a mora do devedor.
2. Nos contratos de alienação fiduciária a mora do devedor pode ser comprovada pelo protesto, pelo envio de carta registrada expedida pelo cartório de títulos ou documentos, bem como por simples carta registrada com aviso de recebimento. Precedentes do STJ.
3. A demonstração de envio de notificação extrajudicial ao endereço constante no contrato atende ao requisito de constituição da mora do devedor e torna a petição inicial apta a amparar a pretensão de busca e apreensão do veículo.
4. Recurso provido. Sentença cassada.